Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746715-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NELIO NEGREIRO DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se as partes a se manifestarem sobre o despacho do Excelentíssimo Senhor Presidente deste Tribunal de Justiça (ID 67982555), que determina o retorno dos autos a esta 1a Câmara Cível para o exame de eventual (in)compatibilidade do acórdão exarado (Acórdão no 1818137 - ID 56198004) com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 1.234/STF. Prazo de 5 (cinco) dias. À Secretaria, para que permaneça observando as determinações anteriores, consoante despacho de ID 66739883, enquanto não houver a prolação de pronunciamento jurisdicional em sentido contrário. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora